Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação da devedora, REGINA CÉLIA WENDLIN, e tornou insubsistente a penhora que recaiu sobre bem imóvel de sua titularidade, conforme transcrevo: “Impugna a devedora REGINA CÉLIA WENDLING a penhora objeto do termo de id. 198047477 , sob a alegação de que o bem constrito seria impenhorável por força do artigo 1o da Lei n.o 8.009/90. É o que cumpre relatar. Decido. Depreende-se dos elementos de convicção que instruem a impugnação, em especial da certidão negativa de id. 210752935 , que o bem constrito é o único imóvel de titularidade da devedora em questão. Apura-se da certidão de id. 30015477 , ademais, que aquela executada foi citada no imóvel em questão. A parte credora, por sua vez, não demonstrou que a parte adversa seria proprietária de outros bens imóveis e, tampouco, apresentou circunstância hábil para elidir a impenhorabilidade alegada. Ante o exposto, acolho a impugnação de id. 202588713 e torno insubsistente a penhora objeto do termo de id. 198047477. Expeça-se, se necessário, certidão de baixa. Promova a parte credora o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do artigo 921, III, do CPC.” A Exequente-Agravante alega, em síntese, que o imóvel penhorado é de alto valor, localizado em área nobre de Brasília, caracterizando reserva patrimonial indevida. Assevera que a mitigação da impenhorabilidade do bem de família merece mitigação de modo a repelir o abuso de direito por parte do devedor. Pugna pela concessão de liminar recursal para afastar a impenhorabilidade do bem citado e, no mérito, a confirmação da medida, dando-se provimento ao recurso. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. De início, não obstante o pedido de concessão da gratuidade de Justiça, verifica-se através de consulta à origem que o benefício foi deferido quando do julgamento do recurso de apelação. (ID Num. 130511566 - Pág. 7 - proc. 0703371-92.2019.8.07.0001). Dispensada a Recorrente do preparo, portanto. Quanto à liminar recursal, sob um análise de cognição sumária, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada. A Lei no 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, assegurando a proteção do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, salvo exceções expressamente previstas no artigo 3o da referida lei. No caso em tela, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses excepcionais que autorizariam a penhora do bem, o que afasta, nesse exame incipiente do recurso, o requisito da probabilidade do direito. A propósito, os julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL DE LUXO. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO IMÓVEL IRRELEVANTE. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. 1. Conforme o art. 1o da Lei n° 8.009/90, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. 2. O Superior Tribunal de Justiça considera que a Lei n. 8.009/90 não vincula a impenhorabilidade do imóvel ao seu valor de mercado, logo aqueles mais valorizados não estão excluídos na proteção legal. 3. No caso concreto, não é possível afastar a impenhorabilidade do imóvel do devedor pelo fato de ser luxuoso. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1904983, 0721537-05.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 09/09/2024.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO BEM. IRRELEVANTE. FRAUDE CONTRA CREDORES. NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE DO ARTIGO 4o DA LEI 8.009/1990. CIÊNCIA DA INSOLVÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, “para efeito da proteção do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem. Isso porque as exceções à regra de impenhorabilidade dispostas no art. 3o do referido texto legal não trazem nenhuma indicação nesse sentido. Logo, é irrelevante, a esse propósito, que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão.” (AgInt no AREsp n. 2.456.158/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) [...] Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1886352, 0715379-31.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 12/07/2024.) Ademais, não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação enquanto aguarda o julgamento do mérito do recurso que, sabidamente, tem rápida tramitação e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator